Tribunal: TJDFT
Processo: 0018594-30.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0018594-30.1999.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELADO: ORLANDO GOMES DE SOUZA APELADO: CENTROMED CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE BRASILIA LTDA, EDEVALDO DE PAULA ALVES, PATRICIA SOUTO BAHIA APELANTE: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal de ID no 51560674, que não conheceu da apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, pelo pagamento, por não vislumbrar interesse recursal por parte do executado Orlando Gomes de Souza. O embargante alega haver contradição entre a decisão embargada e o entendimento do STJ, no sentido de que a parte e o advogado têm legitimidade concorrente para recorrer de decisão relativa a honorários advocatícios. Aduz que o art. 23, da Lei no 8.906/94, reconheceu ao advogado a titularidade sobre os honorários de sucumbência, autorizando-o a executá-los em nome próprio, mesmo não sendo parte no processo de que se originou o título base para o cumprimento de sentença. Alega que a legitimidade do advogado é concorrente com a da parte, consoante o Enunciado no 306, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Conclui requerendo o provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada, com efeitos infringentes. Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração é a interna, que ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão ou entre estes e a conclusão, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Assim, a alegação de que a decisão embargada está em contrariedade ao entendimento de Corte Superior não se qualifica como contradição, de molde a ensejar o reexame da questão na via dos embargos de declaração. Ademais, importa ressaltar que a questão da legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para promover a execução dos honorários de sucumbência não tem pertinência ao caso, uma vez que a verba cuja satisfação se busca acautelar mediante arresto não foi fixada em decorrência da atuação em prol do embargante, Orlando Gomes de Souza, mas, sim, pelo patrocínio do interesse de terceiro, Vicente de Paula Domingues. Como mencionado, o fato de ambos terem sido patrocinados coincidentemente pelo mesmo advogado não autorizaria que o recurso fosse manejado indistintamente em nome do executado ou do autor dos embargos de terceiro, já que, frise-se, a órbita jurídica de Orlando não foi afetada pelo indeferimento da transferência de valores para fins de concretização do arresto decretado naqueles autos. Portanto, não se tratando de apelo interposto por Vicente, as digressões do embargante mostram-se dissociadas da base fática da decisão embargada. O que se vê é que a matéria foi amplamente debatida na decisão vergastada, tendo sido adotado entendimento – devidamente fundamentado, e em observância aos ditames do art. 489, e seus incisos e §§, do CPC – que é, todavia, contrário ao interesse do embargante, o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Como se vê, a decisão unipessoal apresentou motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou. Portanto, as questões arguidas não cuidam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão prolatada, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto dela não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC. Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1 - Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Não houve demonstração de risco de dano no agravo de instrumento capaz de justificar a concessão da tutela. Omissão não demonstrada. 2 - Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. 3 - Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1777640, 07237987420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão” (Acórdão 1777231, 00265491920168070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: em Página Cadastrada). Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.024, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator